Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-34.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121-A, § 1o, I, E § 2o, I E III, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos pela acusação e defesa contra decisão de pronúncia, incursionando o acusado no art. 121-A, § 1o, inciso I, e § 2o, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) verificar a admissibilidade do recurso ministerial, considerando que a controvérsia relativa à prisão preventiva já é objeto de apreciação em ação cautelar autônoma; (ii) analisar se presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para delito diverso daqueles de competência do Júri; (iv) aferir a viabilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 121-A, § 2o, inciso III, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de Ação Cautelar Inominada com objeto idêntico ao do recurso ministerial — na qual já houve deferimento de liminar para restabelecimento da prisão preventiva, encontrando-se o feito pendente de julgamento de mérito — evidencia a perda superveniente do interesse recursal quanto ao recurso ministerial que tem como objetivo tão somente o restabelecimento da prisão, ante a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional nesta via.
4. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação da tentativa de feminicídio para o crime menos gravoso, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi, não sendo essa a hipótese dos autos.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo
7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recuso ministerial não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A, §1o, inciso I, e §2o, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640198, 07003608420218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1797580, 07006276420238070008, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.